Tribunal: TJBA
Processo: 8002129-22.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002129-22.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: SALVADOR FRANCISCO DE ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO em face da sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Brumado/BA, que julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o ente público, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (ID. 69649422). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do mesmo ente federado, especialmente após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 1002, em regime de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 4. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 5. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 6. Assim, diante da mudança de entendimento, consoante Tema 1002 do STF, verifica-se que não há qualquer óbice à condenação do MUNICÍPIO DE BRUMADO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Por fim, em atenção aos honorários recursais, por força do art. 85, § 11º do CPC, ficam majorados no percentual de 5%, os honorários já fixados na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É devida a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, com destinação dos valores exclusivamente ao aparelhamento da instituição e vedado o rateio entre seus membros, conforme fixado no Tema 1002 do STF. 2. A decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005 (Tema 1002) deve ser observada em todos os graus de jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI, alterada pela Lei Complementar nº 132/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1140005, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/03/2019, Tema 1002, repercussão geral; STJ, Súmula 421 (superada). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002129-22.2023.8.05.0032, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente o MUNICÍPIO DE BRUMADO e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora MR36/32